Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733573-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSSARA DOS ANJOS OLIVEIRA AGRAVADO: SRA LUCK ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CIRURGIA PLASTICA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por JUSSARA DOS ANJOS OLIVEIRA contra a decisão ID origem 206585170, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0710183-53.2024.8.07.0009, ajuizada pela agravante em desfavor de SRA LUCK ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CIRURGIA PLÁSTICA LTDA, ora agravada. Na decisão de ID 62920136 indeferi a antecipação dos efeitos da tutela, bem como a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. No dia 19 de agosto de 2024, a parte agravante colacionou petição avulsa. Aduzindo que, o presente feito aguarda a decisão do juízo de origem acerca do pedido de gratuidade da justiça formulado em primeira instância. Apresenta os seguintes argumentos (in verbis): Assim, considerando que o artigo 101, § 1o, do CPC, prevê que a parte que recorre de uma decisão que indeferiu a gratuidade da justiça fica dispensada do recolhimento do preparo até que o relator decida sobre o pedido de gratuidade, e tendo em vista que a decisão final sobre o pedido de gratuidade da justiça ainda pende de apreciação pelo juízo de origem, requer seja reconhecida a suspensão do prazo recursal para recolhimento do preparo, até decisão final do juízo de origem sobre o tema. 4. Caso o juízo de origem mantenha a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, a Agravante desde já informa que providenciará o recolhimento do preparo no prazo legal. Pois bem. Compulsando os autos de origem, constato que no processo n. 0710183-53.2024.8.07.0009, a gratuidade da justiça para a agravante foi indeferida em 06/08/2024 no ID 206585170, e da decisão citada foi interposto o presente recurso em 13/08/2024, na qual, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela em 16/08/2024. Verifico que em 13/08/2024 a agravante comunicou a interposição do agravo de instrumento, e requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade. Sobreveio decisão ID 207748340, na qual o juízo singular se pronunciou, nos seguintes termos: Traga a autora comprovante (protocolo) de interposição de agravo, eis que não foi juntado. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da determinação de recolhimento de custas (ID. 206585170). Desse modo, o juízo a quo não reconsiderou a decisão que indeferiu a gratuidade, já que consignou a aguardar o decurso do prazo para cumprimento da determinação de recolhimento de custas. Portanto, INDEFIRO o requerimento de suspensão realizado pelo agravante. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator